Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-65.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013185-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 018.016.901-70 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1013185-65.2024.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Embargante: ELIEL DA SILVA CARDOSO.

Embargado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão anterior que negara provimento ao recurso da embargante e confirmara a sentença de improcedência. A parte embargante alega omissão quanto à responsabilidade do embargado pelo golpe sofrido e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade do embargado pelos danos alegadamente sofridos pela embargante e se os embargos de declaração se prestam, no caso concreto, à rediscussão do mérito anteriormente decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito.

A alegação de omissão quanto à responsabilidade do embargado já foi enfrentada e rejeitada no julgamento dos primeiros embargos de declaração, o que afasta a existência de vício sanável por meio de novo recurso integrativo.

A reiteração dos mesmos fundamentos já apreciados e a tentativa de modificação do julgado revelam nítido inconformismo da parte embargante, configurando caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos.

A conduta da parte embargante viola os princípios da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais, sendo cabível a aplicação de multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A inexistência de vícios no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos, sendo incabível sua utilização como meio de manifestação de inconformismo.

Embargos de declaração opostos com fundamento infundado e sem indicação de vício configuram caráter manifestamente protelatório e ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Terceira Turma Recursal, EDcl no Recurso Inominado nº 1090436-65.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração anteriormente interpostos pelo embargante e os rejeitou, mantendo inalterado o teor do acórdão que, igualmente por unanimidade, conheceu do recurso da embargante e lhe negou provimento mantendo a sentença de improcedência.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso em análise, verifico que o embargante opõe segundo embargos de declaração, reiterando exatamente a mesma alegação apresentada nos embargos anteriores (ID 3307547856), qual seja, suposta omissão quanto à análise da responsabilidade do embargado quanto ao golpe sofrido pela embargante.

Ocorre que tal questão já foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração (ID 32285880), inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

A insistência do embargante em rediscutir matéria já apreciada, com a repetição dos mesmos argumentos anteriormente rejeitados, revela nítido caráter protelatório e denota mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação da decisão judicial, especialmente quando ausente qualquer vício a ser corrigido. O meio processual adequado para impugnar o conteúdo decisório é o recurso cabível previsto na legislação.

A reiteração de embargos de declaração com fundamento já examinado e rejeitado configura expediente protelatório, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual que norteiam os Juizados Especiais.

Para corroborar o entendimento exarado, colaciono jurisprudência desta Turma Recursal no mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

“(...)”

6.
A tentativa de rediscussão do mérito por meio dos embargos revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade legal do recurso.

7.
Conforme jurisprudência pacífica, embargos de declaração utilizados com finalidade protelatória devem ser rejeitados, podendo inclusive ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2.
A inexistência de vícios no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos, sendo incabível sua utilização como meio de manifestação de inconformismo
. 3
. Embargos de declaração opostos com fundamento infundado e sem indicação de vício configuram caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

(N.U 1090436-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).”

Assim, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025